Tribunal: STF
Processo: Rcl 84604
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais IPSEMG, contra decisão proferida pela Turma Recursal de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5238857- 97.2024.8.13.0024.
O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal de origem, ao condená-lo ao pagamento do complemento do piso salarial da enfermagem referente ao período de maio a outubro de 2023, teria violado o entendimento firmado na ADI 7.222. Sustenta que o referido precedente condicionou o pagamento da complementação do piso aos repasses financeiros da União, os quais somente passaram a ocorrer a partir de novembro de 2023.
Nesse contexto, assevera que o Estado não pode ser condenado ao pagamento do complemento do piso salarial sem a correspondente assistência financeira da União.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação da decisão reclamada.
A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 17).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 21).
Determinei a intimação da União para que se manifestasse acerca do alegado na petição inicial, especialmente no que se refere aos repasses destinados à implementação da diferença decorrente do piso salarial nacional dos servidores do Estado de Minas Gerais, relativos aos meses de maio a outubro de 2023.
Em resposta, o ente federal informou “que valores relativos à assistência financeira para complemento do piso salarial de enfermagem são enviados de acordo com dados inseridos pelos próprios entes federativos na plataforma InvestSUS”. 
Acrescentou que o Estado de Minas Gerais não incluiu as informações referentes ao período anterior a novembro de 2023, o que justificaria a ausência de envio dos valores correspondentes aos meses mencionados. Por fim, afirmou que a falta de repasses não exime o IPSEMG de observar o piso remuneratório da categoria no pagamento dos vencimentos de seus servidores. (eDOC 25).
Na sequência, foi determinada a intimação do reclamante para que se manifestasse acerca das razões apresentadas pela União. Em resposta, o ente estadual informou que a demora na inserção dos dados decorreu de discussão prévia acerca da elegibilidade dos profissionais da enfermagem do IPSEMG à complementação do piso salarial, a qual somente foi dirimida de forma favorável em outubro de 2023, razão pela qual a alimentação do sistema ocorreu apenas a partir de novembro de 2023.
Afirmou, ainda, que, desde a confirmação da elegibilidade, o Estado de Minas Gerais tem mantido tratativas com o Ministério da Saúde com o objetivo de assegurar a liberação dos valores devidos.
É o relatório.
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, o reclamante alega que o Tribunal de origem violou o entendimento firmado na ADI 7.222, ao determinar que o Estado pague retrativamente o complemento do piso no período de maio/2023 a outubro/2023 sem que, nesse período, a União tenha repassado a assistência financeira, o que veio a ocorrer a partir de novembro/2023.
No ponto, cumpre registrar que a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços – CNSaúde, ajuizou a ADI 7.222 contra a Lei 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.
O processo foi distribuído ao Ministro Roberto Barroso, que, em 4.9.2022, deferiu liminar, ad referendum do Pleno, para suspender os efeitos da citada Lei 14.434/2022. A liminar foi referendada pelo Plenário em 19.9.2022. Confira-se trecho da ementa:

“Direito constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Lei nº 14.434/2022 e Emenda Constitucional nº 124/2022. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais. Cautelar deferida”.  (ADI 7.222 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2022).

Em 15.5.2023, o Ministro Relator deferiu parcialmente nova liminar, revogando em parte a cautelar anteriormente concedida, para restabelecer os efeitos da Lei nº 14.434/2022, ressalvada a expressão “acordos, contratos e convenções coletivas”, constante de seu art. 2º, § 2º, viabilizando a implementação do piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:

“(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir.” 

Foram opostos embargos de declaração contra o referido acórdão, os quais foram parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para, no que interessa ao caso dos autos, acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos:
  

“(iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais”.

Feitas essas considerações, verifica-se que o STF pronunciou-se expressamente no sentido de que o piso salarial dos enfermeiros se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base e, ainda, que em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, (...) a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União.
Pois bem.
 No caso em análise, o Juízo de primeiro grau assentou que o IPSEMG não comprovou a ausência de repasse de verba federal para complementação do piso no período de maio/2023 a outubro/2023. (eDOC 3, p. 6)
Interposto recurso inominado, Tribunal de origem manteve a sentença na parte em que condenou o IPSEMG ao pagamento de complementação do piso salarial em relação às parcelas de maio a outubro de 2023. Na ocasião, assentou que “independentemente dos repasses realizados pela União, a recorrida é servidora pública que desempenha funções no ente recorrente, sendo os vencimentos de sua responsabilidade”. (eDOC 11, p. 10-11)
Daí o ajuizamento da presente reclamação.
Conforme já demonstrado, cumpre reiterar que, no julgamento da ADI 7.222, esta Suprema Corte assentou que a complementação do piso salarial da enfermagem está, como regra, condicionada aos repasses financeiros da União.
O caso dos autos, entretanto, apresenta peculiaridades que afastam a incidência automática desse condicionamento e, a meu juízo, justificam a condenação do ente estadual ao pagamento retroativo da complementação. 
Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas pela União e posteriormente confirmadas pelo próprio reclamante, a ausência de repasses no período compreendido entre maio e outubro de 2023 decorreu de atraso imputável exclusivamente ao Estado, consubstanciado na não inserção tempestiva dos dados necessários no sistema próprio para recebimento dos valores.
Nesse contexto, não se mostra admissível transferir aos servidores as consequências da desídia administrativa do ente federado, sobretudo quando já reconhecido o direito ao piso salarial nacional por esta Corte.
Assim, ao determinar o pagamento retroativo da complementação do piso, a autoridade reclamada não afrontou o entendimento firmado na ADI 7.222, mas, ao revés, conferiu-lhe interpretação compatível com sua finalidade primordial, qual seja, assegurar a efetiva percepção do piso salarial pelos profissionais da enfermagem.
Desse modo, no caso dos autos, incumbe ao ente estadual adotar as providências necessárias à regularização da situação, de modo a assegurar o cumprimento da norma constitucional e a efetividade do direito ao piso salarial. Nesse contexto, registre-se que o próprio reclamante informou que se encontram em curso tratativas entre o Estado de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, com vistas à regularização dos repasses financeiros.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Ministro Flávio Dino no julgamento da Rcl 87.385, DJe 28.11.2025, em caso análogo envolvendo o IPSEMG, nos seguintes termos:

“Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade interfederativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador. 
O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha. 
Cabe ao Estado/ao IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União em vez de transferir ao servidor o risco de caixa decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses”.
 
Na mesma linha, destaca-se o entendimento firmado pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 87.383, DJe 17.11.2025, em caso igualmente envolvendo a questão ora em análise:

“Ao condenar o Instituto reclamante ao pagamento das diferenças salariais relativas a esse período, a autoridade reclamada não afrontou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, mas aplicou-o corretamente, assegurando a eficácia imediata do piso nacional e resguardando o direito dos profissionais da enfermagem à integralidade de sua remuneração. 
A decisão impugnada limitou-se a impedir que a servidora suportasse prejuízo em razão de falhas administrativas ou atrasos em compensações orçamentárias entre os entes federativos. Manteve-se, assim, o equilíbrio entre as responsabilidades da União e do Estado e se garantiu a continuidade da remuneração devida aos profissionais da enfermagem. Cabe ao Estado, caso entenda necessário, buscar junto à União ressarcimento dos valores pagos, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 127/2022 e na Lei n. 14.581/2023”. (grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente